Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-02.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação por atos infracionais análogos a posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, absolvendo o adolescente por declarar a nulidade da busca pessoal e domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve justa causa e fundada suspeita para a busca pessoal do adolescente em via pública; (ii) examinar se o ingresso na residência, sem mandado judicial, foi lícito em razão do estado de flagrância de infrações permanentes; (iii) analisar autoria e materialidade dos atos infracionais e, em caso positivo, (iv) verificar qual a medida socioeducativa adequada, considerando as condições pessoais e a gravidade dos atos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal independe de mandado quando amparada em fundada suspeita, nos termos da legislação processual (art. 240, § 2o, e art. 244 do CPP). No caso, a abordagem foi justificada de forma concreta por informações prévias sobre manuseio de arma e pela atitude suspeita do adolescente ao tentar evadir-se do local.
4. Os atos infracionais análogos a tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo constituem condutas de natureza permanente, prolongando o estado de flagrância no tempo. Havendo indícios de infração flagrancial, dispensa-se a prévia autorização judicial para a busca domiciliar.
5. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pela apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e de valores em espécie, aliados à confissão judicial do representado.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade afigura-se imprescindível e proporcional à gravidade das infrações, considerando o histórico de reiteração delitiva do adolescente e a ineficácia de medida anterior aplicada em meio aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A fundada suspeita, consubstanciada em informações prévias e atitude do indivíduo, justifica a busca pessoal; outrossim, a natureza permanente dos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e à posse de arma autoriza o ingresso domiciliar em flagrante sem mandado, sendo a medida de semiliberdade a via adequada diante da reiteração delitiva e da ineficácia de medida mais brandas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 301; CF/1988, arts. 5o, XI, 127 e 129, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 16; ECA, art. 112, V e § 1o, e art. 198, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 307.779-SP.